Tribunal: TJSP
Processo: 2120684-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO. Desnecessidade de prova de alteração da situação financeira da executada, bastando apenas que transcorra tempo razoável entre as os pedidos. Providência que não pode ser negada, pois a execução se realiza no

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO. Desnecessidade de prova de alteração da situação financeira da executada, bastando apenas que transcorra tempo razoável entre as os pedidos. Providência que não pode ser negada, pois a execução se realiza no interesse do exequente. Satisfação da execução e da tutela jurisdicional que devem ser alcançadas. Diligências pretendidas pelo recorrente atendem a utilidade e efetividade do processo de execução. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado. Não obstante, em razão do princípio da preservação da empresa, possível a apresentação de documentação de caráter econômico-financeiro pela ora agravada, a fim de apurar a sua real situação econômica. Documentação que deve ser apresentada ao juízo a quo para que este analise a viabilidade da medida executória deferida, bem como apure eventual percentual de faturamento a ser penhorado sem, contudo, prejudicar o exercício da atividade empresarial. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.